Tribunal: TJMT
Processo: 1014707-12.2019.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014707-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA MOLLMANN - CPF: 925.812.931-87 (AGRAVANTE), ADIR ARENHART - CPF: 475.112.739-04 (AGRAVADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), E. J. M. R. - CPF: 073.271.221-17 (AGRAVANTE), E. V. M. R. - CPF: 073.271.411-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA APARECIDA MOLLMANN - CPF: 925.812.931-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PREJUDICIAIS DE MÉRTO – PRESCRIÇÃO DE DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 178, II do Código Civil, prevê que o prazo de quatro anos para anulação do negócio jurídico por vícios de consentimento, contados do dia que cessar a coação ou a realização do ato ou contrato. No caso ora em análise, o acordo foi no dia 08/10/2013 na demanda n. 188-93.2013.811.0021 (Código n. 85673), distribuída para a 2ª Vara desta Comarca de Água Boa/MT. Todavia, a pretensão anulatória sobreveio através desta demanda, distribuída em 12/04/2017. Assim, interposta a ação em 12/04/2017, resta evidente a não ocorrência da decadência alegada pela Agravada, motivo porque, deve ser mantida a decisão agravada.

A sentença criminal reconheceu a culpa exclusiva da vítima, ou seja, eximiu o Agravado de qualquer responsabilidade quanto ao acidente que levou a óbito o cônjuge e genitor das Agravantes, portanto, o termo inicial da prescrição, dá-se a partir da referida sentença. Considerando que a publicação da sentença ocorreu através do DJE n. 9601, disponibilizado em 20 de agosto de 2015, bem como a data em que houve o ajuizamento desta ação, isto é, 12/04/2017, não se sustenta a alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento.

Mister esclarecer que existe uma diferença entre nulidade e anulabilidade do negócio jurídico. O Agravado, conforme se verifica da petição inicial da ação anulatória, pretende que seja anulado o negócio realizado e homologado judicialmente, por erro de consentimento, por sua vez o
Código Civil estabelece em seu art. 171
: “Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULANA APARECIDA MOLLMANN e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca Água Boa, que nos autos n.º 188-93.2013.811.0021 – Código 85673 – ação anulatória c/c indenização por materiais - rejeitou as preliminares de prescrição e decadência.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que o Agravado propôs em 12/04/2017 “ação anulatória c/c indenização por danos materiais” cuja ação tramita sob os autos do processo eletrônico 1000385-89.2017.8.0021, 2ª Vara da Comarca de Água Boa, onde postula pela anulação da sentença judicial homologatória de transação/acordo datada de 08/10/2013, nos autos do processo 18893.2013.811.0021

- Código 85673, com transito em julgado, bem como postula pela indenização /restituição do valor equivalente a 600 (seiscentas ) sacas de soja.

Aduzem que apresentaram contestação alegando preliminares de decadência do pretenso direito; prescrição da pretensão de reparação cível; impropriedade do meio processual utilizado, além de ausência de interesse processual; ainda, que a absolvição do Agravado no processo criminal não implica exoneração da responsabilidade civil.

Que diante da sentença absolutória no processo criminal, o ora Agravado postulou pela anulação do acordo/transação homologada judicialmente, com a restituição das parcelas pagas, seiscentas sacas de soja.

Alega que o juízo do processo rejeitou as questões prejudiciais de mérito, asseverando que o termo inicial os prazos para ocorrência de tais institutos só começou a fluir da sentença absolutória no processo criminal, ainda, asseverou a desnecessidade de se atacar sentença homologatória de acordo por meio de ação rescisória, e, a possibilidade jurídica do manejo da ação anulatória.

Defendem os Agravantes que divergem do entendimento do juízo “a quo”, que a decisão ofende a coisa julgada, o direito constitucional e o direito processual civil, além de penalizar os Agravantes pela segunda vez, haja vista que a primeira e grande penalização foi a perda/óbito do marido/pai dos Agravantes.

Sustentam a ocorrência da decadência e prescrição, que sentença homologatória é de 08/10/2013, e a ação anulatória foi proposta em 12/04/2017, quando já havia transcorrido 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Asseveram que o juízo “a quo” se utilizou da teoria da “actio nata” para indeferir as pretensões da decadência e prescrição; que tal pretensão viola as disposições legais do art. 189 do Código Civil.

Alegam que o direito à pretensão anulatória do Agravado surgiu com pretensa violação do direito do acordo formalizado e homologado judicialmente, não com a sentença absolutória proferida no processo criminal, por que a responsabilidade civil é independente da criminal, consoante estabelece do art.935 do CC.

Ainda, que eventual controvérsia se dissipa mediante a simples leitura das disposições legais dos arts. 66 e 67 do CPC.

Portanto, se em tais situações não haveria impedimento para a propositura da ação de reparação civil, não teria o Agravado que esperar a decisão absolutória no processo criminal para propor ação de anulação de acordo homologado judicialmente. Por essa razão se aplica, in casu, a teoria “actio nata”.

Desta feita, que prevalece a ausência de vinculação do juízo cível ao juízo criminal, segundo entendimento legal, doutrinário e jurisprudencial.

Sustenta a inexistência do vício e portanto a ausência de interesse processual.

Que o Agravado sequer apontou o vício existente no negócio jurídico realizado que pudesse ensejar a anulação do mesmo; que inexistindo vícios elencados no dispositivo legal (art. 166 C.C), o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (transação e sentença homologatória) não podem se anulados.

Ainda, que ato jurídico atacado pelo agravado encontra-se livre de quaisquer vícios que ensejariam a nulidade, conforme preconiza oi art. 849 do Código Civil.

Ressalta que na transação não houve reconhecimento de culpa do Agravado, mas apenas transigiu sobre eventuais direitos decorrentes do aludido acidente.

Discorre sobre antecipação do efeito da tutela.

Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para reconhecer a decadência do suposto direito e a prescrição da ação, bem como manifesta ausência de interesse de agir.

Por fim, o reconhecimento e provimento do presente recurso, para reformar o “decisium” agravado, reconhecendo-se a decadência e /ou prescrição alegadas, além da ausência de interesse processual do Requerente/Agravado, face às razões fáticas e jurídicas invocadas.

A liminar foi indeferida (id.n.º 41404987).

Contrarrazões (id.n.º 21565955).

Parecer o Ministério Público (id.n.º 33467461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULANA APARECIDA MOLLMANN e OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca Água Boa, que nos autos n.º 188-93.2013.811.0021 – Código 85673 – ação anulatória c/c indenização por materiais - rejeitou as preliminares de prescrição e decadência.

Insurge-se os Agravantes contra a seguinte decisão:

“(...)

PREJUDICIAIS DE MÉRITO DECADÊNCIA

Os réus alegaram que houve a decadência da demanda, nos termos do art. 179 do Código Civil, eis que teria decorrido o prazo de 02 (dois) anos entre a sentença de homologação (08/10/2013) e a propositura desta demanda (12/04/2017).

O autor visa à anulação do acordo homologado judicialmente no processo n.188-93.2013.811.0021 (Código n. 85673), distribuído para a 2ª Vara da Comarca de Água Boa/MT em razão da absolvição por culpa exclusiva da vítima consignada na sentença penal absolutória do processo criminal n. 1766- 91.2013.811.0021 (Código n. 87299).

Nesse cenário, ante a afirmação expressa do autor de que não praticou a conduta ilícita que ocasionou a morte do Sr. Edilson Gonçalves Ribeiro e a sua contestação na sentença criminal, embora que isto não tenha sido formalmente consignado na exordial, infere-se pelos seus argumentos, em relação à causa de pedir, que a anulação do acordo e o pedido de ressarcimento dos valores é fundada na existência de suposto vício de consentimento, consistente em erro, eis que, ao menos indiretamente, denota-se pela sua manifestação, a alegação de que a avença firmada não teria sido realizada se na época conhecesse de maneira razoável de que não era o culpado do ilícito.

Com efeito, levando-se em consideração de que a anulação do acordo se fundamenta na existência de vício de consentimento, consistente no erro, o prazo decadencial é de 04 (quatro) anos, que deve ser contado da data em que houve a formalização do acordo firmado em Juízo, conforme estabelece o art. 178, inciso II do Código Civil[1].

A avença foi realizada no dia 08/10/2013 na demanda n. 188-93.2013.811.0021 (Código n. 85673), distribuída para a 2ª Vara desta Comarca de Água Boa/MT. Todavia, a pretensão anulatória sobreveio através desta demanda, distribuída em 12/04/2017.

Portanto, verifica-se que não houve o transcurso do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, disposto no art. 178, inciso II do Código Civil.

Sendo assim, este Juízo
REJEITA
a prejudicial de mérito de decadência.

PRESCRIÇÃO

No que tange à demanda anulatória propriamente dita, como restou acima consignada, tal prazo possui natureza decadencial, visto que se trata de direito potestativo de o autor vindicar a anulação de negócio jurídico firmado supostamente por erro.

Por sua vez, em relação à pretensão de ressarcimento dos valores, de natureza condenatória, o prazo prescricional é o trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V do Código Civil[2].

O termo inicial do prazo, com base na teoria da actio nata, deve ser observado o momento em que o autor teve imediata ciência de que sua conduta estaria viciada em razão de erro.

Nesse sentido, nota-se que o autor tomou conhecimento de que sua manifestação volitiva estaria viciada na avença firmada no dia 08/10/2013 quando foi exarada a sentença penal absolutória no dia 12/04/2017 na demanda n. 1766-91.2013.811.0021 (Código n. 87299), na qual houve o reconhecimento expresso da culpa exclusiva da vítima.

Sendo assim, tomando-se como termo inicial a data de publicação da sentença absolutória na demanda n. 1766-91.2013.811.0021 (Código n. 87299), distribuída na 3ª Vara de Água Boa/MT, ocorrido no dia 21 de agosto de 2015, através do DJE n. 9601, disponibilizado em 20 de agosto de 2015, bem como a data em que houve o ajuizamento desta ação, isto é, 12 de abril de 2017, este Juízo
REJEITA
a alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento.

(...)”

Inobstante os argumentos trazidos pela recorrente, o presente recurso não comporta provimento.

O Art. 486 do CPC/73 estabelecia: “Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem se rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.”

No caso ora em análise, pretende o Agravado, a anulabilidade do acordo sob o fundamente de que no momento não tinha conhecimento de que não era culpado pelo sinistro que ceifou a vida do cônjuge e pai das Agravantes; portanto que o acordo se encontra viciado.

Mister consignar que o acordo foi homologado judicialmente, portanto, existente, válido e eficaz, somente podendo se invalidado pela existência de algum vício que o tenha maculado, obedecido neste caso o prazo decadencial.

O Código Civil estabelece em seu art. 171
: “Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Já o art. 178, II do Código Civil, prevê que o prazo de quatro anos para anulação do negócio jurídico por vícios de consentimento, contados do dia que cessar a coação ou a realização do ato ou contrato.

No caso ora em análise, o acordo foi no dia 08/10/2013 na demanda n. 188-93.2013.811.0021 (Código n. 85673), distribuída para a 2ª Vara desta Comarca de Água Boa/MT. Todavia, a pretensão anulatória sobreveio através desta demanda, distribuída em 12/04/2017.

Assim, interposta a ação em 12/04/2017, resta evidente a não ocorrência da decadência alegada pela Agravada, motivo porque, deve ser mantida a decisão agravada.

No que tange a prejudicial PRESCRIÇÃO, de igual forma não assiste razão as Agravantes, posto que, a sentença criminal reconheceu a culpa exclusiva da vítima, ou seja, eximiu o Agravado de qualquer responsabilidade quanto ao acidente que levou a óbito o cônjuge e genitor das Agravantes, portanto, o termo inicial da prescrição, dá-se a partir da referida sentença.

Considerando que a publicação da sentença ocorreu através do DJE n. 9601, disponibilizado em 20 de agosto de 2015, bem como a data em que houve o ajuizamento desta ação, isto é, 12/04/2017, não se sustenta a alegação de prescrição da pretensão de ressarcimento.

As Agravantes pretendem ainda, que seja declarada
a ausência de interesse processual
, sob alegação de inexistência de vício; defendem que para se invalidar um negócio jurídico, exige-se a ausência de um dos requisitos do Art. 104 do Código Civil, além de outros elencados no Art. 166 do mesmo diploma legal.

Defende que o Agravado/Requerente não apontou o vício existente no negócio jurídico realizado, que pudesse ensejar a anulação do mesmo. Portanto, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no dispositivo legal retro citado, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (transação e sentença homologatória) não podem ser anulados.

O Agravado, conforme se verifica da petição inicial da ação anulatória, pretende que seja anulado o negócio realizado e homologado judicialmente, por erro de consentimento.

Mister esclarecer que existe uma diferença entre nulidade e anulabilidade do negócio jurídico.

O Código Civil estabelece em seu art. 171
: “Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.” (destaquei)

Já o artigo 166 estabelece:
“
É nulo o negócio jurídico quando
:

I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; IV- não revisar a forma prescrita em lei;
IV
- não revestir a forma prescrita em lei;
V
- for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;
VI
- tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
VII
- a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.”

O que não é o caso dos auto, portanto, inaplicável o referido artigo ao caso ora em análise.

Diante do exposto, não há que falar em inexistência de vício, posto que, como bem esposado pelo juízo “a quo”: “(...)
A tese do autor direciona-se à ausência de conduta ilícita e nexo de causalidade na causação da morte do Sr. Edilson Gonçalves Ribeiro, o que, implica, indiretamente, na eventual constatação de vício de consentimento na modalidade erro. Ainda que não esteja expressamente consignado, denota-se pela pretensão do autor, a alegação, ainda que indiretamente, de erro que teria motivado a realização do acordo firmado na demanda n. 188-93.2013.811.0021 (Código n. 85673). Há inferência de que a avença não teria sido firmada se o autor detivesse o conhecimento razoável na época de que não era o causador do ilícito.” senda, não há alegação de nulidade por vício insanável disposto no art. 166 do Código Civil, mas sim, ainda que indiretamente, de erro de direito como espécie de vício de consentimento, disposto no art. 139, inciso III do mesmo diploma material
.”

Diante das razões expostas mantenho incólume a decisão agravada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020